Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-96.2017.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005184-96.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILTON BOGONY - CPF: 661.949.119-72 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MILTON BOGONY - CPF: 661.949.119-72 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu a fase de liquidação de sentença sob o fundamento de “liquidação zero”, em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. O Juízo de origem entendeu que o servidor não teria sofrido perdas salariais, tendo em vista reestruturações remuneratórias posteriores. A decisão ignorou determinação expressa constante de acórdão anterior que ordenava a realização de perícia contábil em liquidação por arbitramento para apuração da eventual defasagem salarial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da liquidação de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de liquidação por arbitramento, com perícia contábil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão anterior determinou a liquidação da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e reestruturação da carreira, vinculando o juízo de origem.

4. A extinção da liquidação sob o fundamento de “liquidação zero”, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.

5.

Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a liquidação por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “A existência de determinação expressa para liquidação por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos
502, 509, I e § 4º, 510.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.8.2023; TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MILTON BOGONY contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n. 1005184-96.2017.8.11.0015, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

E ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais, contudo, tiveram sua exigibilidade suspensa, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça (artigo 85, § 2, e 98, § 3º, do CPC).

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Turma Recursal, tendo em vista que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada de Fazenda Pública.

No mérito, defende que o cargo público ocupado

foi criado pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior, portanto, à edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, ao passo que a Lei Municipal n. 568/99 somente tratou da reestruturação do cargo, não tendo o condão de promover a “
liquidação zero
”.

Argui o Juízo de origem proferiu decisão em desconformidade com a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça, circunstância que enseja instabilidade no ordenamento e compromete gravemente a segurança jurídica.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da liquidação do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 291858371, suscitando, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, purgando pelo desprovimento do recurso, notadamente sob o argumento de que o cargo ocupado pelo apelante foi criado após a instituição da URV, circunstância que afastaria, ao seu ver, qualquer possibilidade de defasagem salarial a ser reparada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 293438394, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado, em suas contrarrazões recursais, sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que, com a reestruturação do cargo promovida pela Lei Municipal n. 568/99, teria cessado o direito à percepção de diferenças decorrente da conversão da URV e iniciado a contagem do prazo prescricional, de modo que a presente ação somente foi ajuizada muito tempo após o decurso do referido prazo.

Ocorre que a tese de prescrição foi devidamente analisada e rejeitada tanto na sentença de primeiro grau quanto no v. acórdão proferido em sede de remessa necessária, tendo este último assentado, de forma expressa, que “
opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial
” (Acórdão, Id. 2587861).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a vedação à rediscussão da matéria, sobretudo em fase de liquidação de sentença, por força da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

De fato, “
mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 14.8.2023, publicado no DJe em 17.8.2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição suscitada pelo apelado.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, não conheço da preliminar de incompetência da Turma Recursal suscitada pelo apelante, diante da manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que o presente recurso encontra-se em regular tramitação perante este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não havendo sequer remessa ou distribuição àquela Turma.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MILTON BOGONY contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n. 1005184-96.2017.8.11.0015, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Infere-se dos autos que a demanda foi julgada procedente pelo d. Juízo
a quo
(Id. 1989496). Posteriormente, em sede de reexame necessário, o e. Desembargador Relator, à época, retificou parcialmente a sentença, determinando que eventual defasagem, o respectivo percentual e a existência de reestruturação da carreira fossem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, bem como fixou os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora (Id. 2587861).

Contudo, após o retorno dos autos ao Juízo de origem, não obstante a expressa determinação de remessa à Contadoria Judicial para liquidação dos cálculos, o feito foi extinto (Id. 291858365), em 14.3.2025, sob os argumentos de que: (i) a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, não necessitando de dilação probatória; (ii) restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais; e (iii) eventual defasagem teria sido absorvida pelos reajustes concedidos pela Lei Municipal nº 568/99, que concedeu a reestruturação na carreira dos servidores.

Contra essa sentença, foi interposto o presente recurso de apelação cível.

Pois bem.

No que se refere à criação do cargo, constata-se que a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, contemplando, dentre os diversos cargos previstos, a função de operador de pá carregadeira, efetivamente ocupada pelo apelante. Vejamos:

“
Art. 14º – Ficam criados os cargos ou funções previstos nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos nos cargos até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.
”

“
QUADRO 1 - QUADRO DE PESSOAL DE CARREIRA

[...]

Operador de Pá Carregadeira
”

Ocorre que a referida norma foi revogada pela Lei Municipal n. 509, de 1º de janeiro de 1998, a qual promoveu reforma administrativa no âmbito da Prefeitura Municipal, reestruturando a carreira dos servidores públicos.

Posteriormente, sobreveio a edição da Lei Municipal n. 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a anterior Lei n. 509/98, promovendo nova reestruturação na organização funcional do Município.

Como se depreende, o cargo de operador de pá carregadeira já se encontrava regularmente criado e previsto no quadro funcional municipal à época da entrada em vigor da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994 – que instituiu a unidade real de valor (URV) como parâmetro de conversão monetária.

Dessa forma, não subsiste a alegação do ente municipal no sentido de que o referido cargo teria sido criado após a implementação da nova moeda, com o intuito de afastar a ocorrência de defasagem remuneratória, razão pela qual é plenamente cabível a pretensão do apelante quanto à apuração e quantificação da diferença remuneratória eventualmente devida.

Nesse sentido, é assente neste Sodalício o entendimento de que “
eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
”. (TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019).

Cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.9.2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.8.2018; REsp n. 1.837.952/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2019.

Com efeito, o acórdão exarado nos autos foi categórico ao determinar que a liquidação da sentença se processasse por arbitramento, com vistas à apuração de eventual defasagem salarial, à definição do percentual correspondente, bem como à verificação da existência de reestruturação remuneratória da carreira.

Todavia, não obstante a determinação expressa de remessa à Contadoria Judicial, observa-se que a perícia técnica não foi concluída, tendo em vista que o Juízo singular sentenciou o feito antes do encerramento regular da fase de liquidação.

É certo que, havendo determinação transitada em julgado para que a liquidação se dê mediante arbitramento, tal medida mostra-se obrigatória e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, por se tratar de providência essencial à quantificação do
quantum debeatur,
elemento indispensável à plena eficácia do título executivo judicial.

Dessa forma, o ato sentencial recorrido, ao desconsiderar o disposto na decisão colegiada, incorreu em flagrante violação à coisa julgada, contrariando preceitos basilares do devido processo legal.

Cumpre enfatizar que, mesmo diante da existência de documentos nos autos que aparentemente indicariam a ausência de diferenças salariais, ou ainda das alegações da Fazenda Pública quanto à suposta recomposição das perdas decorrentes da conversão da moeda para URV, não se pode prescindir da realização da análise técnica por perito judicial, nos estritos termos da decisão judicial transitada em julgado.

Cabe, pois, ao
expert
judicial proceder à avaliação técnica dos elementos constantes dos autos, delimitando com precisão os aspectos definidos pelo julgado, cabendo ao Magistrado, por sua vez, valorar a prova pericial em conjunto com os demais elementos processuais, sem, contudo, ficar adstrito ao laudo.

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
6. A homologação dos cálculos sem a devida perícia contábil inviabiliza a correta aferição da existência de diferenças salariais, o que impõe a anulação da sentença para regular processamento da liquidação por arbitramento.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
3. A sentença rescindenda desconsiderou expressa determinação contida no título executivo judicial, que fixou a necessidade de apuração técnica por perícia para verificar a ocorrência e extensão de eventuais perdas remuneratórias.
[...]”. (TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
2. A reestruturação da carreira do servidor não constitui, por si só, fundamento para afastar o direito ao recálculo da conversão da URV, devendo a eventual absorção da perda salarial ser apurada em liquidação de sentença.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025).
[sem destaque no original].

Pelas razões impostas, impõe-se o provimento do recurso, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de dar regular prosseguimento à fase de liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MILTON BOGONY, a fim de anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença, nos termos do v. acórdão exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025